Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743624-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLFO DOS SANTOS BORN, RODRIGO DOS SANTOS BORN, LARISSA DOS SANTOS BORN AGRAVADO: ANDREA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Aos filhos-herdeiros para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pela inventariante, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora